Tribunal: TJMT
Processo: 1003842-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003842-22.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por SIDNEY WALTER RAFAEL CARMELINO OLIVEIRA PEIXER, em virtude da decisão monocrática em que indeferi o pedido liminar formulado pelo Embargante no Recurso de Agravo de Instrumento, consistente na determinação de remessa dos vertentes autos à 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, para tramitação em conjunto com processo n.o 1046109-17.2021.8.11.0041.
Inconformado, o Embargante almeja a reforma do decisum vergastado ao argumento de que a decisão monocrática padece de omissão e contradição.
Aponta omissão no decisum, pois, segundo alega, limitei a apreciar tão somente a litispendência arguida, mas deixou de analisar o pedido liminar de redução da obrigação alimentícia inicialmente arbitrada na instância singela.
De outro lado, sustenta que a decisão objurgada é contraditória, pois, segundo alega, não foram arbitradas medidas protetivas em desfavor do Recorrente nos autos do processo 1046109-17.2021.8.11.0041, ou seja, não há justificativa para que os vertentes autos tramitem na Vara Especializada de Violência Doméstica.
Insiste o Embargante na tese de litispendência e/ou conexão destes autos em relação à Ação de Divórcio Litigioso (processo n.o 1046109-17.2021.8.11.0041) ajuizada perante a 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital.
Ressalta que, posteriormente à prolação da decisão vergastada, o Juiz da 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, na data de 30/03/2022, julgou procedente os pedidos vertidos naqueles autos e decretou o divórcio das partes. Essa circunstância, no seu entender, torna aquele Juízo (2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital) competente para processar e julgar da demanda.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados para, então, ser concedida em seu favor a redução da obrigação alimentar imposta na instância singela, bem como que seja determinada a remessa dos vertentes autos à 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, em razão de alegada litispendência com o processo n.o 1046109-17.2021.8.11.0041.
Sem contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Considera-se contraditória a decisão que contém elementos racionalmente inconciliáveis, ou seja, há patente incoerência interna no ato decisório. No que tange à omissão, esta se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Na hipótese, reanalisando o caderno processual, verifico que razão parcial assiste ao Embargante.
Com efeito, da leitura do decisum recorrido observo que, de fato, não foi apreciado o pedido liminar de redução das prestações alimentícias inicialmente fixadas pela Julgadora singular, que arbitrou a obrigação alimentar em 01 salário mínimo. Portanto, a fim de sanar a omissão constatada, passo à apreciação deste pedido.
O Recorrente sustenta que faz jus à redução da pensão alimentícia inicialmente arbitrada ao argumento de que a Juíza a quo não observou o trinômio necessidade/possibilidade e proporcionalidade.
Assevera que exerce uma única atividade remunerada e que não tem condição para suportar a obrigação alimentar imposta no patamar de 01 (um) salário mínimo, posto que, diferentemente do que alega a alimentada/Embargada na Exordial, não percebe remuneração bruta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas sua renda mensal é, em média, de R$ 2.041,67 (dois mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos).
Sustenta que a obrigação alimentícia onera excessivamente o Embargante, eis que possui gastos e despesas fixas que comprometem sua renda.
Por derradeiro, ressalta que a decisão, tal como prolatada, acarretar-lhe-á grave prejuízo financeiro, levando-o a verdadeira bancarrota, o que não pode ser tolerado.
Como é cediço, o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante. O quantum a ser arbitrado deve guardar correspondência com a tríade necessidade/possibilidade e proporcionalidade.
Assim, mesmo diante da ausência de fórmula precisa, a verba alimentar não poderá ser fixada em valor irrisório, inadequado ao suprimento das exigências vitais do alimentando, tampouco em valor excessivo, capaz de levar à bancarrota o obrigado.
Na hipótese, ao examinar os elementos comprobatórios trazidos pelo Recorrente, pelo menos à primeira vista, não é possível vislumbrar com clareza a confluência dos requisitos legais que autorize a redução da obrigação alimentar incialmente imposta.
Com efeito, em que pese às alegações expostas no Recurso, constata-se do extrato bancário colacionado ao ID. 120270455, que o Recorrente recebeu e movimentou, somente no mês de fevereiro/2022, quantia superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais); ou seja, a documentação por ele próprio apresentada demonstra realidade que diverge do cenário arguido.
Assim, malgrado o empenho do Recorrente em argumentar que não ganha o suficiente para arcar com os alimentos fixados pelo Julgador singular, não logrou êxito em comprovar incapacidade financeira para suportar a obrigação imposta, nesta quadra processual.
Portanto, pelo menos nesta fase de cognição efêmera, não observo justificativa que albergue a redução da pensão alimentícia fixada provisoriamente, cujo percentual será objeto de reanálise a qualquer tempo, consoante dicção do art. 1.699 do Código Civil. Razão porque indefiro a redução da obrigação alimentar inicialmente imposta.
Quanto à contradição apontada no decisum objurgado, concernente à arguição de litispendência e remessa destes autos à 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital, tenho que razão não assiste ao Embargante.
Como bem destacado na decisão vergastada, para o estabelecimento da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica Contra Mulher é imprescindível que a ação decorra da prática de violência doméstica ou familiar, ou seja, o fundamento a ensejar a propositura da demanda deve, obrigatoriamente, estar vinculado à prática de violência doméstica.
Na hipótese, em que pese ao Recorrente ter ajuizado Ação de Divórcio Litigioso antes de a Recorrida ter manejado a demanda perante a Vara Especializada de Violência Doméstica, tenho que a ação proposta pela Agravada deve tramitar no juízo especializado, eis que, até prova em contrário, a situação de violência doméstica prepondera para fins de definição da competência.
Dito de outro modo, até prova em contrário, aplica-se na espécie o princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial derroga a lei geral e faz prevalecer a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) sobre as normas do Código de Processo Civil e Código Civil.
Assim, tenho que o feito deve tramitar na Vara Especializada de Violência Doméstica, pois, até prova em contrário, a situação de violência doméstica prepondera pra fins de definição de competência.
Portanto, conclui-se que não há qualquer contradição a ser sanada; em verdade o que o Embargante pretende é o reexame de matéria já decidida fundamentadamente, o que soa desarrazoado.
Ex positis, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para tão somente sanar a omissão apontada concernente ao pedido de redução da obrigação alimentar fixada na instância singela; contudo, mantenho intacta a decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora